Tribunal: TCU
Processo: 007.633/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Carlos Alberto Parrillo Calixto (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Luzia/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, referentes ao cofinanciamento federal das ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no exercício de 2013; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 39/41) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 42); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 10/9/2014, data da apresentação da prestação de contas, por meio do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Ata 41/2013, Resolução 006/2013 (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 18/08/2015, data da Nota Técnica 2475/2015-MDS, por meio da qual se deu a análise da prestação de contas dos recursos repassados; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 39, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 2475/2015-MDS (peça 5), de 18/08/2015 , e a elaboração da Nota Técnica 1056/2021-MCidadania (peça 10), de 17/05/2021 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS e à representante do espólio do responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.633/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Parrillo Calixto (XXX.349.726-XX, falecido), representado pela Sra. Giselle Parrílio Calixto Teixeira (XXX.744.866-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Luzia/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.